Tribunal: TJDFT
Processo: 0017796-65.2010.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0017796-65.2010.8.07.0007 APELANTE: MARCIA RODRIGUES DE ANDRADE, ADRIANO MARTINS DE FREITAS, ROSENILDA PEREIRA DA SILVA, ALENCAR ALVES PEREIRA JUNIOR, LUCIO NORBERTO RAMOS, SELMA MESSIAS MARTINS, JOAQUIM ALVES BARROS, MARINETE MARIA DE SOUZA, VALDIVINO DIOGO DA SILVA, LUCINEIDE SANTANA OLIVEIRA, VALDEMAR SANCHES DA COSTA, RAIMUNDO ALVES DE SOUSA FILHO, MARIA DOMINGAS TEIXEIRA DE DEUS APELADO: BRASIL TEMPER COMERCIO DE VIDROS LTDA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Os autos do processo retornaram à origem para que fosse apreciado o pedido deduzido por MÁRCIA RODRIGUES DE ANDRADE (ID Num. 20706789, págs.1/2, reiterado no ID Num. 20706836, págs. 1/2) ainda em primeira Instância de julgamento, de reconhecimento da nulidade dos atos processuais praticados a partir de 21/11/2018, quando a Advogada por ela constituída teria sido excluída do cadastramento do PJe e deixado de ser intimada dos atos praticados desde então. O pedido foi indeferido pelo juiz a quo que, entretanto, reabriu o prazo recursal (ID Num. 26896614, pág. 1/2). A parte, então, interpôs recurso de Apelação contra a sentença (ID Num. 26896623, págs. 1/29), desacompanhado do correspondente preparo, ao argumento de que a “Ré encontra-se em situação fática de pobreza, incapaz de arcar com as custas processuais, sendo lhes (sic) concedido o benefício da justiça gratuita nos autos. Portanto, dispensando o preparo recursal” (ID Num. 26896623, pág. 3). Entretanto, o exame cuidadoso dos autos mostra que, diferentemente do alegado, a Apelante não foi contemplada com a gratuidade de justiça. Aliás, o benefício sequer foi requerido por ela. Assim, à Apelante para comprovar o recolhimento em dobro do preparo devido, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção e consequente não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília/DF, 30 de julho de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator